Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708614-87.2024.8.07.0018 Número do processo na origem: 0708614-87.2024.8.07.0018 APELANTE: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O caso aqui tratado envolve a discussão do direito da autora/apelante, na qualidade atual cessionária do imóvel situado na Quadra 511, Conjunto 15, Lote 02, Recanto das Emas/DF, de reclamar a sua adjudicação compulsória, promovendo a regularização registral do direito de propriedade. Todavia, a análise desse direito se encontra dependente da definição da data em que o imóvel fora originalmente doado pelo Distrito Federal aos donatários Valdirene Soares Cardoso e Antônio Neto Barbosa, que iniciaram a cadeia possessória. Conquanto a autora garanta que essa doação teria ocorrido em 17/02/2000 (ID 64930736 – pág. 2), não indicou dentre os documentos carreados ao processo, aquele que registraria essa importante informação. Diante disso, calcada nos poderes atribuídos a esta Relatoria (art. 932, I, CPC), intime-se a autora/apelante a indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o documento que registra a doação feita pelo Distrito Federal àqueles donatários na data de 17/02/2000. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora